Tribunal: TJMT
Processo: 1005150-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005150-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), JHONNY BERG MACEDO SILVA - CPF: 033.837.071-48 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 010.726.891-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PACIENTE QUE, NO MOMENTO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, JÁ RESPONDIA A UM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA -
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS
IN CASU
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A imposição da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o art. 313, inc. III, do CPP, visto que a autoridade judiciária de 1o grau se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da cautelar extremada, tais como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

2. Na hipótese, a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível para proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram deliberadamente descumpridas pelo increpado que, no dia seguinte à decretação de tais restrições, invadiu a residência de sua ex-companheira e subtraiu diversos objetos da mesma, demonstrando com isso sua total incapacidade em cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3. Além do mais, há de se ressaltar que, no momento em que flagrado cometendo o crime ora imputado, o favorecido nessa ordem já respondia a um Processo Executivo de Pena, o que reforça a indispensabilidade da prisão preventiva na hipótese como forma de conter-lhe o espírito transgressor da Lei; não sendo demais rememorar que eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, notadamente quando devidamente evidenciados os requisitos da prisão preventiva, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA

PACIENTE:

JHONNY BERG MACEDO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.o 1001084-02.2022.811.0055 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
violência doméstica e ameaça
, perpetrados em face de sua ex-companheira
Kellyanne de Oliveira Gonçalves
.

De início, o impetrante esclarece brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
04/03/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob os argumentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para resguardar a integridade física da vítima; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1a instância.

Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta as teses de
inidoneidade da motivação
empregada
tanto no decreto segregatício
, quanto na
decisão que indeferiu o mais recente pedido de liberdade provisória;
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
, não passando as acusações feitas em seu desfavor de uma espécie de “vingança” engendrada por sua ex-convivente em decorrência de supostas traições. Acrescenta, no que pertine ao
periculum libertatis
, que a d. autoridade acoimada coatora impôs a segregação cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal e/ou à integridade física da ofendida, limitando-se a citar a gravidade abstrata dos crimes, a mencionar o suposto histórico criminal desfavorável do suspeito e a considerar as declarações unilaterais feitas pela suposta vítima, olvidando completamente o fato de que na data dos fatos, o favorecido nessa ordem e a vítima já haviam decidido romper o relacionamento, tanto que o mesmo teria alugado outro imóvel, onde pretendia morar após a separação.

Em reforço, ressalta o
caráter excepcional
e
subsidiário
da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, para então sustentar
a viabilidade de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas ao cárcere
, as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Por tudo o que expõe, o firmatario do remédio heroico requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura e aplicando-se,
“se necessário ... uma medida cautelar diversa da prisão (uso de tornozeleira eletrônica)”
(sic).
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 121987057 ao ID 121987065.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 122120462); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados sob o ID 122418967 e ss.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 122662466) e as informações requisitadas ao d. juízo acoimado coator foram prestadas por meio do documento registrado sob o ID 123152485.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 125459157).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que
JHONNY BERG MACEDO SILVA
teve sua prisão preventiva decretada em
22/02/2022
após supostamente quebrar o portão da residência de sua ex-companheira
Kellyanne de Oliveira Gonçalves,
invadir o domicílio e subtrair pertences desta, descumprindo as providências protetivas de urgência fixadas em seu desfavor
no dia anterior

[autos n.o 1001084-02.2022.811.0000].

Eis os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado,
in verbis
:

“Cuida-se de medidas protetivas deferidas em desfavor de
JHONNY BERG MACEDO SILVA
, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
KELLYANNE DE OLIVEIRA GONÇALVES.

Aportou aos autos informação de que o requerido descumpriu as medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima, mesmo ciente das cautelares, haja vista que se aproximou da vítima, quebrou o portão de sua casa, invadiu o imóvel e subtraiu alguns pertences dela. Diante dessa situação, o Ministério Público pugna pela decretação da prisão preventiva do ofensor.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o
fumus comissi delicti
(pressupostos), o
periculum libertatis
(fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

O
fumus comissi delicti
encontra-se estampado pelas declarações prestadas pela vítima Kellyane de Oliveira Gonçalves perante a Autoridade Policial que disse:

[...] QUE desde julho de 2019 estava casada com o acusado; QUE no dia 16/02/2022 se separou dele; QUE no domingo 20/02/2022, a declarante pediu medidas protetivas, que ela foi notificada e o acusado também; QUE ontem a declarante dormiu na casa da mãe dela por medo do acusado aparecer e fazer alguma coisa; QUE hoje por volta das 12h00, voltou para casa e notou que o acusado quebrou o portão e entrou na casa subtraindo vários pertences como duas TVs de 60 e 43 ambas da Samsung, um som automotivo, roupas, e um ar-condicionado Split Samsung; QUE somente e TV de 43 foi adquirida durante a constância da relação, os outros objetos a declarante já tinha; Que a casa não foi arrombada, pois o acusado ainda tem a chave da porta, que o cadeado do portão não foi arrombado somente o portão em si; QUE a sobrinha da declarante é testemunha dos fatos Karina Morato 65 99611 5801; QUE o acusado não entrou em conto com a declarante posteriormente; (sic) [...].

Pelo relato acima transcrito,
infiro a presença de fortes indícios de autoria do crime, configurando o substrato inicial necessário para a existência da materialidade e dos indícios de autoria do delito em tela
.

Quanto ao segundo requisito, denominado de
periculum libertatis
, verifico que reside especialmente no fato de que o ofensor mesmo sabendo da vigência das medidas protetivas, descumpriu as cautelares da proibição de se aproximar a vítima, bem com quebrou o portão de sua casa, invadiu o imóvel e subtraiu alguns pertences da vítima, evidenciando a periculosidade concreta do agente.

Outrossim, registro que em consulta ao Sistema SIAP, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, constatei que o suspeito possui em seu desfavor um Executivo de Pena de no 0001301-82.2010.8.11.0055, em trâmite neste Juízo, em que foi condenado a pena unificada de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias, pela prática do crime previsto no art. 33, cáut, da Lei no 11.343/06 e art. 147, caput, c/c art. 129, § 9o, ambos Código Penal. Logo, é evidente que o suspeito sua personalidade inclinada ao crime, sendo necessário a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como impedir a reiteração delitiva.

(...) Diante desse cenário,
é notório que o agressor, ora requerido, descumpriu as cautelares, pois se aproximou da ofendida, mesmo ciente da proibição, ensejando, portanto, a real necessidade da decretação de sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública e, principalmente, garantir a execução das medidas protetivas de urgência e manter a salvo a integridade física e psíquica da vítima.

(...) Por oportuno, não é demasiado mencionar que
a conduta do agressor é tipificada como crime, conforme o recente art. 24-A da Lei no 11.340/06, o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher.

(...) Por fim, conforme acima exposto,
no âmbito da Lei Maria da Penha, a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente. Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, insta também incidirem no caso os fundamentos e condições de admissibilidade da referida prisão processual, motivo este que se impõe a prisão em comento.

Isto posto, uma vez configurados os requisitos dos arts. 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal,
decreto a prisão preventiva
do ofensor
JHONNY BERG MACEDO SILVA
medida que se impõe para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, porquanto as medidas protetivas de urgência não se mostraram suficientes.

Expeça-se mandado de prisão.

Ciência ao Ministério Público e a vítima.

Cumpra-se.”
(cfe. ID 124205094, págs. 12/18)

Inconformada, a i. Defesa impetrou o presente
habeas corpus
, no bojo do qual defende a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados alhures.

Contudo, a despeito de todo o esforço argumentativo do nobre causídico, entendo que
a pretensão NÃO faz jus à acolhida
. Explico.

Ressai da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo d. juízo impetrado, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que em
21/02/2022

o paciente teve decretadas em seu desfavor,
pelo prazo de 06 meses
, as seguintes medidas protetivas de urgência referentes à sua ex-convivente
Kellyanne de Oliveira Gonçalves
:

“
a)
afastamento do lar conjugal e proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo manter dela distância mínima de 300 metros;

b)
Contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

c)
Proibição de frequentar a residência e local de trabalho da vítima, bem como o local de trabalho do sobrinho da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

d)
Separação de corpos.”
[extraído do andamento virtual do procedimento criminal n.o 1001084-02.2022.811.0055, disponível no sistema do PJe]

Na mesma data,
JHONNY BERG MACEDO SILVA
foi devidamente intimado quanto ao teor das restrições judiciais que lhe foram impostas, consoante se observa na certidão elaborada pelo Oficial de Justiça,
in verbis
:

“Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, recebido no plantão do dia 21-02-2022, por volta das 09h15m, entrei em contato com a Sra KELLYANNE DE OLIVEIRA GONÇALVES por meio do telefone (65 9 9277-3814) tendo sido localizada no centro da cidade, onde foi intimada, ficando ciente do inteiro teor do mandado, das medidas protetivas deferidas e prazo de validade, sendo que após exarar ciente, aceitou cópia que lhe entreguei.

Posteriormente, entrei em contato com o Sr. JHONNY BERG MACEDO SILVA, pelo telefone descrito no mandado (65 9 9326-0693 whatsapp), por meio do qual foi intimado, tendo lhe enviado imagem do mandado e lhe explicado todo seu teor, sendo que após receber, confirmou recebimento e total entendimento do documento, bem como das medidas protetivas deferidas e eventuais consequências caso haja descumprimento
.”
(vide: andamento virtual dos autos n.o 1001084-02.2022.811.0000)

Contudo, verte do decreto segregatício combatido e dos documentos colhidos na fase policial, notadamente dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do beneficiário deste
writ
, que já no dia
22/02/2022
, ou seja,
no dia seguinte
ao deferimento das protetivas e
a despeito de regularmente cientificado do teor de tais providências que lhe foram impostas
, o paciente
as descumpriu deliberadamente e

persistiu importunando a vítima
, visto que quebrou o portão da residência de sua ex-companheira
“e entrou na casa subtraindo vários pertences como duas TVs de 60 e 43 ambas da Samsung, um som automotivo, roupas, e um ar-condicionado Split Samsung”
(ID 122418983, pág. 03).

Deveras, como é cediço, e
m vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese em voga, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, afinal, configurada a hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. III do CPP
, porquanto na data em que flagrado ameaçando a vítima
Kellyanne de Oliveira Gonçalves
, o paciente estava ciente da fixação das medidas protetivas de urgência descritas nos autos n.o 1001084-02.2022.811.0000 (PJe), e ainda assim, optou por descumpri-las.

Demais disso, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, forçoso reconhecer que encontra respaldo nos elementos cognitivos que compõem o caderno investigativo, notadamente nos depoimentos prestados pela vítima na repartição policial, a consubstanciar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; o que, nesse momento, é o bastante para justificar a imposição e manutenção da cautelar extremada.

Nesse ponto, a propósito, não é despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, em uma consulta ao sistema eletrônico desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que no dia
15/03/2022
o paciente foi formalmente
denunciado
pelo i. Ministério Público Estadual como incurso nas penas do
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06
, instaurando-se a
Ação Penal n.o 1001678-16.2022.811.0055 (PJe)
; tendo a exordial acusatória sido devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1o grau em
16/03/2022
, o que reforça a presunção de que existem elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque, não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.

E no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou a decretação e manutenção da custódia no
gravame à ordem pública
, por entender demonstrada a
periculosidade
do paciente e o
risco de reiteração delitiva
, evidenciados pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, haja vista que o acusado continuou importunando e ameaçando a vítima; a tornar necessário o seu encarceramento para

resguardar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias fáticas evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas, haja vista a evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Além do mais, o MM. Juiz de 1o grau ressaltou que além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
JHONNY BERG MACEDO SILVA
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 0001301-82.2010.811.0055 (SEEU), no bojo do qual cumpre a reprimenda unificada de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias
, em decorrência de
três condenações definitivas
por crimes de tráfico de drogas, ameaça e violência doméstica; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma
personalidade voltada ao cometimento de ilícitos
e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

A propósito, há muito a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a aparente
contumácia delitiva
do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública; veja-se:

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(vide:
STJ
- AgRg no RHC 152.582/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe
08/04/2022
)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Nessa ordem de ideias, solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes a revogar a medida extrema, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos que atestam a necessidade da custódia cautelar,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Portanto, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
salvaguardar a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

Até mesmo porque, a teor do entendimento firmado neste eg. Tribunal de Justiça, “
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Destarte, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
JHONNY BERG MACEDO SILVA
, mantendo o
encarceramento provisório deste, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022